Tribunal: TJES
Processo: 0024940-36.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita; Parcelas de benefício não pagas; Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0024940-36.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NUBIA CELIA CARDOSO SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APTE. : NUBIA CELIA CARDOSO SANTOS

APDO. : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZA : DRA. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATOR : DESª
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V
O T O

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NUBIA CELIA CARDOSO SANTOS
contra sentença de fls. 293/297 (numeração originária) proferida pelo juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho que, nos autos da ação acidentária movida em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pleito autoral.

Em seu apelo, a parte autora alega, em síntese:
1)
a Recorrente deixa claro possuir espondiloartrose lombar cervical e hernias discais, sendo estas doenças degenerativas. Contudo, discute-se nos autos o acidente ocorrido enquanto prestava seu labor, que resultou em uma fatura exposta nos ossos da tíbia e fíbula da perna direita;
2)
apesar de inicialmente ter reconhecido a incapacidade laboral, o instituto requerido suspendeu o pagamento do beneficio em 16/03/2015, quando a autora ainda não havia se recuperado totalmente, e por tal razão, a recorrente impugnou o laudo pericial, porque este não discorre sobre a lesão causada no acidente, sendo um exame superficial, com respostas genéricas, incompletas, repetidas e incapazes de esclarecer o quadro da autora;
3)
a recorrente é incapaz de exercer o seu labor, o que se verifica pelos laudos de fls. 97 e 99/103 de março a maio de 2015;
4)
quando da suspensão do benefício, a autora não estava apta a retornar e suas limitações foram atestadas até mesmo pela perícia do INSS.

Contrarrazões do INSS pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem, a autora ingressou com a ação acidentária em voga, alegando que, no dia 22/08/2014, foi vítima de um acidente no trajeto para o seu trabalho, com fratura de perna direita – lesão na tíbia e fíbula-, também afirmando deter espondiloartrose lombar, cervical e hérnias discais.

Em razão da fratura, foi afastada do labor, para tratamento, em gozo de auxílio-doença acidentário, até 28/02/2015. Todavia, insurge-se contra a alta médica administrativa, afirmando ter sido prematura, pois ainda continuava totalmente incapacitada, socorrendo-se do Poder Judiciário, a fim de que lhe fossem concedidos os benefícios de natureza previdenciária/acidentária previstos na Lei 8.213/91.

Para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos, fundamentalmente:
(i)
a existência de uma lesão;
(ii)
que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e
(iii)
que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho.

Assim, o Juízo
a quo
determinou que a recorrente fosse submetida a
exame técnico pericial
(fls.
193/196
)
, concluindo o perito após cotejo aos documentos e informações apresentadas pela parte, seu exame clínico, e consulta à literatura especializada, na data de 26.10.2016: “
a)
Fundamento técnico científico
: O autor é portador de diversas alterações
endodegenerativa e osteoarticulares em coluna cervical e lombar
, em diversos estadiamentos fisiopatológicos produzindo uma sintomatologia sensitiva e motora local e à distância que se potencializa, podendo cursar com períodos intercalados de acalmia e/ou exacerbação sintomatológica. b)
(...)
O autor foi reabilitado pela autarquia previdenciária oficial para nova função laborativa compatível de Operador de transbordo. c) Diagnóstico: Espondilodiscoartrose cervical e lombar."

O perito respondeu aos quesitos do juízo e das partes da seguinte forma, destacando-se os que julgo mais importantes:

“1- O requerente é portador de alguma doença/lesão? Resposta:
O Autor é portador de espondilodiscoartrose cervical e lombar.

2- Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho? Resposta:
O Autor é portador de espondilodiscoartrose lombar e cervical,
de gênese fisiopatológica endodegenerativa, na ausência do nexo causal e/ou concausal ocupacional.
O autor foi reabilitado pela autarquia previdenciária oficial para nova função laborativa compatível de Operador de transbordo.

3- As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão? Resposta:
idem

4- A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho? Resposta:
O autor foi reabilitado pela autarquia previdenciária para nova função laboral compatível de Operador de Transbordo.”

Após os reclamos da parte autora, foram deferidos esclarecimentos ao laudo, e a autora formulou quesitos complementares, respondidos pelo perito às fls. 215, in verbis:

“1-
Com base no quadro clínico da autora e nas atribuições de um operador de transbordo, o perito poderia precisar se a requerente está apta a exercer esta função
?
Resposta
:
Sim
,
o autor encontra-se apto ao exercício laboral,
tendo sido reabilitado pela autarquia previdenciária oficial para nova função laborativa compatível de Operador de transbordo.

2- Considerando que as sequelas da autora estão consolidadas, quais as limitações que a autora possui perante o mercado de trabalho?
Re
sposta
:
O autor poderá exercer a função compatível de operador de transbordo, ou seja, nesta função
não se confere limitação funcional”.

A MM. Magistrada a quo ainda necessitando de maiores esclarecimentos, com fulcro no art. 470, II, CPC, formulou novos quesitos complementares (fl.275), os quais foram respondidos da seguinte forma pelo auxiliar do juízo e
expert
:

“
1-
As fraturas sofridas no acidente de trajeto (tíbia e fíbula) encontram-se consolidadas?
Resposta
:
Sim; as fraturas periféricas à nível de membro inferior estão consolidadas.

2
-
Caso positivo, da lesão
restaram sequelas que incapacitam a autora para a função que já se encontra reabilitada (Operador de Triagem e Transbordo)?
É possível precisar a data do início da incapacidade?
Resposta
:
O autor foi reabilitado para nova função laboral compatível pela autarquia previdenciária oficial, considerando o elenco de doenças arguidas pelo autor nas épocas distintas, ou seja,
na nova função não se configura incapacidade laboral ou redução da capacidade laboral do autor
.

3-

O acidente de trajeto ocorrido no ano de 2014 pode ter agravado as alterações degenerativas e osteoarticulares em coluna cervical e lombar, de que sofre a autora há anos e que foi a causa da sua reabilitação profissional para a outra função, no ano de 2007 (fls. 21), exigindo que a mesma realize um maior esforço para exercê-la
?
Resposta
:
Não há relação entre ambos; o acidente no ano de 2014 e as alterações centro-vertebrais lombar e cervical
.

Portanto, a conclusão do perito foi a de que, atualmente, a apelante possui diversas alterações endodegenerativas e osteoarticulares em coluna cervical e lombar, mas sem nexo causal direto ou mesmo indireto (concausa) com o trabalho, e mais, que não a incapacita para a função para a qual já foi reabilitada (de operadora de triagem e transbordo).

Também concluiu a perícia, em relação à fratura na perna direita sofrida em um acidente de trajeto em 2014, que após a sua consolidação, não restaram sequelas que incapacitem a recorrente para o labor habitual – ao qual reabilitada.

Após verificar o arcabouço probatório ora digitalizado, não tenho dúvidas em manter a sentença de improcedência do pleito autoral.

Primeiro, esclareço que, nos idos de 2004 até 2013, a autora foi diagnosticada com diversas enfermidades músculo-esqueléticas (artrose cervical e lombar, artrodese, hérnia cervical, tendinopatias, bursites) – passando por inúmeros tipos de tratamentos, fisioterapias e até mesmo cirurgias. Em razão dos longos afastamentos atestados pelos médicos, foram lavradas Comunicações de Acidente de Trabalho – CAT nesse período pela ECT – CORREIOS, dando ensejo à concessão pelo INSS, de forma administrativa, de auxílio-doença acidentária em alguns períodos, reconhecendo a sua incapacidade temporária para a função que exercia de carteira.

Em 27 de dezembro de 2007, a autora concluiu perante a autarquia apelada processo de reabilitação para outra função a ser exercida na própria ECT-CORREIOS, a de operadora de triagem e transbordo, sendo avaliado na época que tal função não causaria mais danos à saúde da autora, já que esta não podia desempenhar atividades que demandassem esforço físico.

A autora retornou ao labor na nova função, mas observo dos laudos médicos dos peritos da autarquia que, já em 2009, a apelante volta a procurar o INSS e a se submeter a avaliação:
“Segurada diz que trabalha nos Correios, era carteira e foi mudada de função há 4 anos para auxiliar administrativo, devido a problema de coluna. Apresenta documentação dos Correios de DAT em 19-08-2009, ficou 15 dias de atestado com solicita auxilio
doença
a partir de 04-09-2009. Apresenta atestado extenso do D
r
Roberto Luiz Rossi, em 04-09-2009,
que
informa cervicobraquialgia cronica, lombociatalgia cronica e poliartralgia. Em uso de mirtax. Considerações: Segurada com doença crônica, já reabilitada no trabalho para outra função,
hoje exame normal, penso que quadro álgico já controlado
”.

O mesmo se observa de janeiro de 2010 a junho de 2014, ou seja, mesmo reabilitada para uma função que não demandava nenhuma atividade pesada ou esforço físico, a apelante continuou sentindo as mesmas dores músculo-esqueléticas de origem endodegenerativas de antes, passando por novas cirurgias inclusive, não mais consideradas incapacitantes pela junta médica da autarquia federal.

Em 22 de agosto de 2014 sofreu o acidente de trajeto narrado na sua petição inicial, com fratura exposta da tíbia (fl.82), passando por cirurgia corretora, sendo emitida CAT pela ECT, que deflagou a concessão de auxílio-doença acidentário pelo período de jun/14 a março/15, e após avaliação médica em 27.02.2015, obteve alta, já que consideraram que não mais detinha incapacidade para o labor.

Finalizo o escorço fático informando que, desde 05.07.2017, a apelante se encontra aposentada, embora por tempo de contribuição (fl.223).

Fato é que, tecido o histórico da apelante, detalhadamente, não há como discordar das conclusões da perícia e do juízo a quo.

Inexistem provas que demonstrem que as enfermidades apresentadas na coluna, ombros e cervical da recorrente, desde 2004, guardem alguma relação (nexo causal ou concausal) com o último trabalho desenvolvido nos Correios, de operadora de triagem e transbordo. Aliás, sequer com as atividades de carteira, afinal, a autora continuou queixando-se das mesmas dores após reabilitada, tratando-se, a bem da verdade, de doenças degenerativas e crônicas, com períodos de agudização.

Em seu recurso, a apelante sequer se insurge contra tal fato. Na verdade, explica que seu pedido atrela-se ao acidente laborativo sofrido em 2014 que a deixou com fratura exposta em membro inferior, e que alega tê-la incapacitado para o trabalho.

Ocorre que, em relação à fratura em uma das pernas da apelante em 2014, embora o nexo causal seja incontroverso, após o tratamento e consolidação da lesão, não se observam sequelas que incapacitaram a apelante para a atividade para a qual fora anteriormente reabilitada (Operador de Triagem e Transbordo) e já trabalhava por sete anos, como atestado pelo perito,
voltando
inclusive
a exercer a mesma função após a alta médica (março/2015),
sem
demonstrar limitações decorrentes de tal acidente

ou diminuição de capacidade
,
até a data de sua aposentadoria.

Inclusive, em que pesem os argumentos da apelante, inexistem elementos com força suficiente a afastar a conclusão da perícia – havendo somente um atestado emitido após a alta, em abril/15, de fl. 100, cuja médica requer afastamento da apelante
por um
único dia.
Os demais laudos, são anteriores e portanto não infirmam a perícia.

Por fim, frise-se que o perito explicou que a fratura causada do acidente de trabalho não se relaciona com as dores que acometem a autora em sua coluna e cervical, e de fato, não há nenhum liame, já que decorrente de um evento (acidente de trânsito) específico, e após cirurgia, tratamento, e consolidação, não deixou sequela incapacitante das funções laborativas.

Nesse sentido, para fins ilustrativos:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PREVIDENCIÁRIO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AÇÃO ACIDENTÁRIA INSS DOENÇA DEGENERATIVA AUSÊNCIA DE VÍNCULO DIRETO OU INDIRETO (CONCAUSA) COM O TRABALHO CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA - RECURSO DA SEGURADA DESPROVIDO RECURSO DO INSS RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM A PERÍCIA ANTECIPADAS PELA AUTARQUIA NO PROCESSO AUTOR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A RESSARCIR A AUTARQUIA RECURSO DO INSS PROVIDO. 1. (...) 2. A discussão recursal cinge-se na existência, para fins de recebimento de benefício previdenciário, de relação entre a limitação laboral apresentada pela autora e suposto acidente de trabalho que teria sofrido.
3. A prova pericial realizada na instrução conclui no sentido de que o quadro da doença é puramente degenerativa, não podendo ser considerado doença de trabalho para efeito de concessão de benefício acidentário, como dispõe art. 20 §1º, letra a, da Lei nº8.213/91, ainda que gere limitação da capacidade laboral, nem mesmo relação de concausalidade foi identificada na espécie, de modo que a pretensão inicial não deve ser acolhida.
4. A prova técnica não determina o resultado da ação, por não estar vinculado ao seu conteúdo o Julgador, todavia é de importância crucial quando se discutem lesões somente aferíveis por intermédio de profissional técnico, como no caso vertente. 5. (...). 6. Recurso da autora improvido. Recurso do réu provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170121891, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORATIVA ALEGADA RECURSO DESPROVIDO. 1. O auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias (Lei nº 8.213/91, art. 59). Trata-se de benefício que pode ser concedido em razão de incapacidade decorrente de acidente de trabalho ou não. 2. O auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei nº 8.213/91, art. 86). 3. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42). 4 .
Para a concessão de qualquer benefício por acidente ou doença de trabalho, faz-se mister a comprovação da incapacidade, ainda que parcial, e o nexo causal entre ela e a atividade laborativa do segurado.
5. Ausente a prova da perda ou redução da capacidade do apelante para o trabalho ou para sua atividade habitual, é indevida a concessão dos benefícios pleiteados na inicial. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160300216, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Sem a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC, face a ausência de condenação em honorários na origem (art. 129 Lei 8.213/91).

É como voto.

VOTOS VOGAIS

016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORATIVA ALEGADA PARA A FRATURA DECORRENTE DO ACIDENTE DE TRABALHO (TRAJETO). RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão de qualquer benefício por acidente ou doença de trabalho, faz-se mister a comprovação da incapacidade, ainda que parcial, e o nexo causal entre ela e a atividade laborativa do segurado.

2. Inexistência de provas que demonstrem que as enfermidades apresentadas na coluna, ombros e cervical da recorrente, desde 2004, guardem alguma relação (nexo causal ou concausal) com o trabalho desenvolvido nos Correios, tratando-se de doenças degenerativas e crônicas, com períodos de agudização.

3. Em relação à fratura em uma das pernas da apelante em 2014, embora o nexo causal seja incontroverso – acidente de trajeto ao trabalho-, após o tratamento e consolidação da lesão, não se observam sequelas que incapacitaram a apelante para a atividade para a qual fora anteriormente reabilitada (Operador de Triagem e Transbordo) e já trabalhava por sete anos, como atestado na perícia técnica.

4 . Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.